Tribunal: TJDFT
Processo: 0703140-70.2021.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUO. RETENÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Trata-se de recursos interpostos contra sentença que declarou a nulidade do bloqueio realizado no saldo da conta bancária da autora, determinando que o banco promova a integral devolução dos valores debitados e o acesso da autora à sua conta bancária, sob pena de multa a ser arbitrada, além da condenação no valor de R$ 1.000,00 a título de danos morais pela retenção integral da verba salarial.
2. A utilização da nomenclatura “apelação” e o direcionamento do recurso do réu para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios não obsta que seja conhecido, pois não se há de considerá-lo erro grosseiro, mas mero equívoco. Ressalte-se ainda que foi observado o prazo de 10 dias para interposição. Preliminar de não conhecimento do recurso do réu rejeitada.
3. Os documentos IDs 27096827-27096829 revelam a hipossuficiência da parte autora. Ademais, a parte ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a autora detém condições econômicas para suportar as custas do processo, de modo a superar a presunção legal de hipossuficiência declarada. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
4. É incontroverso, a partir das alegações das partes e da prova documental colacionada, que, diante da inadimplência da autora, foram efetuados descontos na sua conta corrente (em que recebe o seu salário), sendo inclusive efetuada a retenção integral da verba salarial em mais de uma ocasião.
5. Ainda que a autora tenha juntado a proposta de renegociação da dívida ID 27096824 pág. 3 e as tratativas quanto ao débito com a instituição financeira no ID 27096830 não há demonstração de que aquela proposta tenha sido concluída, inclusive porque exigia um prévio pagamento da dívida referente à entrada do acordo, o que não foi efetuado, remanescendo o débito anterior àquela proposta de renegociação.
6. É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira.
7. No caso em apreço, como documentalmente demonstrado, nos contratos firmados havia expressa previsão contratual de desconto em qualquer conta mantida junto ao Banco para fins de adimplemento dos empréstimos (cláusula décima quinta – ID 27096859, pág. 4 e ID 27096860, pág. 4; cláusula décima terceira – ID 27096861, pág. 4, ID 27096862, pág. 4 e ID 27096865, pág. 4).
8. É importante pontuar que a cláusula que garante o débito em conta corrente - modalidade de mútuo bancário diversa da restrita ao empréstimo consignado, com desconto em folha de pagamento - estabelece certa garantia ao credor, o que influencia o custo efetivo total (CET) do produto ofertado. De modo que situações de inadimplemento, causadas por comportamento do consumidor, não autorizam a limitação dos descontos.
9. Na hipótese, contudo, o que se vê é o superendividamento causado por fatos imprevisíveis como, na hipótese, a existência de um período em que a autora perdeu o vínculo no cargo em comissão que possuía e doenças de familiares, conforme ressaltando na inicial, o que, excepcionalmente, autoriza a intervenção do Judiciário para limitar descontos realizados na conta corrente da autora a 30% do valor dos seus rendimentos, a fim de garantir a preservação do mínimo existencial.
10. Não se há de falar, no entanto, em indenização por dano moral, em razão da licitude dos descontos efetuados pela instituição financeira, amparados nas cláusulas contratuais mencionadas.
11. A fixação das astreintes tem por objetivo compelir a instituição financeira a cumprir a decisão judicial. Assim, somente terá incidência em caso de descumprimento da obrigação imposta. Portanto, não prospera a tese de que a multa cominatória seria mais interessante do que a própria tutela jurisdicional, tampouco que seria exorbitante, inclusive porque ainda sequer foi delimitado o seu valor em caso de descumprimento da ordem judicial.
12. Não se caracteriza a litigância de má-fé pela pretensão da autora em almejar na via judicial que seja afastada a retenção integral da sua verba salarial efetuada pela instituição financeira, ainda que amparado em cláusula contratual neste sentido.
13. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIDO O DA AUTORA E PROVIDO EM PARTE O DO RÉU. Sentença reformada, para que o banco réu proceda à liberação de 70% dos salários debitados da conta bancária da autora desde as retenções efetuadas no mês de fevereiro de 2021, bem como se abstenha de realizar descontos na conta bancária da autora que ultrapassem 30% sobre seu salário líquido mensal, permitindo o acesso da autora à sua conta bancária, tudo sob pena de multa a ser oportunamente arbitrada, sem prejuízo de conversão das obrigações em perdas e danos; e ainda para determinar a exclusão da indenização por danos morais.
14. Condeno a autora recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, tendo em vista a gratuidade de justiça. Sem custas e honorários advocatícios pelo réu recorrente, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
15. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.